Tribunal: TJMT
Processo: 1018314-75.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018314-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDER SILVA ORTIZ - CPF: 689.716.561-15 (APELANTE), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ANALISTA DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PROGRESSÃO SEM CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO EXIGIDO PARA CADA CLASSE – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4
o
e 5
o
DA LEI N. 10.212/2014, PELO TJ/MT – ADI N. 1002426-24.2019.8.11.0000 – DESPROVIMENTO.

Em vista de o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter declarado a inconstitucionalidade dos artigos 4
o
e 5
o
, da Lei n. 10.212/2014, não se mostra possível progredir na carreira, sem o cumprimento dos interstícios mínimos exigidos na Lei n. 10.052/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alexander Silva Ortiz, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, por ele proposta, julgou improcedente o pedido (id. 88053551, págs. 01/09)
.

O Apelante busca a reforma da sentença recorrida, alegando que a Lei n. 10.212/2014 não dispõe sobre aumento salarial, mas possibilita apenas adiantar o reconhecimento daqueles que se qualificaram para cumprir seu labor com técnica e aperfeiçoamento, pois irão receber, depois de cumprir o interstício nas respectivas classes.

Aduz que a Lei n. 10.212/2014 não é inconstitucional, por vício de iniciativa, já que encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo Estadual, e não disciplina matérias que são de competência privativa do Governador do Estado.

Ressalta que a lei que quebrou o interstício necessário para a progressão de classe não criou cargos ou empregos públicos, mas apenas reestruturou e consolidou a tabela salarial da categoria.

O Apelado apresentou suas
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id.
88053559, págs. 01/11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id.
88489966,
págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alexander Silva Ortiz, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se do caderno processual que Alexander Silva Ortiz propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é servidor estadual, na carreira de Analista da Área Instrumental do Governo, na classe C, com especialização em Elaboração e Análise de Projetos Ambientais e Industriais
(420h), curso em Gestão Pública (120h), curso em Administração Participativa (90h), curso de C
oaching
(90h), curso de Noções de Direito Financeiro (120h), curso de ITCMD (80h), curso de Contabilidade e Finanças Públicas (280h), treinamento para
Developer em Qlikview
(40h) e curso Excel Macros e Programação VBA (30h), contendo 1.270 (mil e duzentos e setenta) horas de curso.

Sustentou, na inicial, que o artigo 10, §5
o
, da Lei n. 10.052/2014, alterada pela Lei n. 10.212/2014, permite que o servidor que cumpriu o estágio probatório poderá solicitar a progressão horizontal para a classe correspondente aos títulos que possuir, sem cumprir o interstício mínimo de uma classe para outra.

Afirma que requereu o seu enquadramento na classe D, da carreira, mas o seu pedido foi indeferido, em razão de o Requerido entender que a Lei n. 10.212/2014 é inconstitucional.

O Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Em consequência, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, EXTINGUINDO o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015. (Sic).

Contra essa decisão, Alexander Silva Ortiz interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando o caderno processual, verifico que a Lei Estadual n. 10.052/2014 que reestruturou a carreira dos Profissionais da Área Meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelecia nos §§4
o
e 5
o
do artigo 10, que a progressão horizontal dos profissionais dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior, após o cumprimento do interstício mínimo. Veja-se:

Art. 10 - O cargo de Analista Administrativo da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo estrutura-se em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas correspondentes à titulação do servidor, conforme Anexo II da presente lei.

§ 1º - (...);

§ 4º - A progressão horizontal dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos da Classe A para a Classe B, mais 03 (três) anos da Classe B para a C, e 05 (cinco) anos da Classe C para a Classe D.

§ 5º - O servidor da Carreira dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe até atingir a classe correspondente a sua titulação.

Nota-se que o servidor que ingressasse na Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso, isso ocorreria nas classes e níveis iniciais de cada cargo, e a progressão horizontal dependia do cumprimento de interstício mínimo de uma Classe para outra superior, mesmo que o servidor tivesse titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior.

Posteriormente, foi editada, pela Assembleia Legislativa, a Lei Estadual n. 10.212/2014, alterando a Lei n. 10.052/2014, permitindo que os servidores estaduais, independentemente do cumprimento dos interstícios mínimos exigidos para cada classe, tivessem direito de progressão na carreira, desde que fosse comprovado o cumprimento do estágio probatório e da titulação necessária. Veja-se:

Art. 4º - Fica revogado o § 4º, do Art. 10, da Lei nº 10.052, de 15 de janeiro de 2014.

Art. 5º
-
O § 5º, do Art.10, da Lei nº 10.052, de 15 de janeiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10 (...) (...)

§ 5º - O servidor da Carreira dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso a partir do seu cumprimento e aprovação no estágio probatório, a qualquer tempo, poderá solicitar a sua progressão horizontal para a classe correspondente a titulação que possuir.

Entrementes, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade do artigo 5
o
, da Lei n. 10.212/2014, por apresentar vício formal, afastando a possibilidade de progressão funcional, sem o cumprimento dos interstícios mínimos exigidos pela Lei n. 10.052/2014,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS ORDINÁRIAS ESTADUAIS 10.083/2014, 10.206/2014 E 10.212/2014 –ALEGADO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – IRRELEVÂNCIA – NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL – COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL – 2. PRELIMINAR DE OFÍCIO – EFEITO REPRISTINATÓRIO INDESEJADO – IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO – EXIGÊNCIA ATENDIDA – AÇÃO ADMITIDA – 3. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE E DA ÁREA MEIO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROGRESSÃO HORIZONTAL – EMENDAS PARLAMENTARES MODIFICATIVAS DO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL – EXCLUSÃO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL MÍNIMO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – EXIGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE DA TITULAÇÃO CORRESPONDENTE À CLASSE FUNCIONAL – AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM PESSOAL – OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEAS “A” E “B”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO EVIDENCIADO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. 1. Cuidando-se de controle concentrado de inconstitucionalidade de lei estadual em face da Constituição Estadual, imitada pelo constituinte estadual, inserta no interesse apenas regional da demanda, p a competência para o processo e julgamento da ação direta respectiva pode ser exercida pelo Tribunal de Justiça. 2. Havendo a expressa impugnação de todo o complexo normativo derivado do vício que se põe a analisar, com vistas a evitar indesejado efeito repristinatório, admite-se o processamento e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.
3. O fato de terem sido as leis n. 10.083/2014 e 10.212/2014 iniciadas por Mensagens emanadas do Chefe do Poder Executivo Estadual não autoriza que sejam modificadas exclusivamente por emenda parlamentar, sem a anuência do Governo do Estado, cujo veto às modificações foi derrubado pela Assembleia Legislativa; nessa senda, cabe privativamente somente àquele dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de estabelecer indevida ingerência de um Poder em outro, e quanto a respeito possam gerar aumento de despesa não previsto inicialmente sob pena de vulnerar o art. 39, parágrafo único, inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Quanto à lei n. 10.206/2014, a situação de ingerência do Poder Legislativo é ainda mais gritante, pois a proposta de Projeto de Lei respectiva foi apresentada exclusivamente pela Deputada Teté Bezerra, vulnerando de modo ainda mais claro o disposto no art. 39, II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, porque suprimiu qualquer aspecto de iniciativa do Poder Executivo Estadual para a promoção de alteração da lei, e mesmo tendo sido vetada a modificação pelo Governador do Estado, referido veto foi derrubado por decreto legislativo.
Ação direta julgada procedente.
(TJMT - N.U 1002426-24.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 11/07/2019, publicado no DJE 16/07/2019). (Negritei).

Dessarte, em vista de o Recorrente ter fundamentado a
pretensão inicial, na regra esposada no §5
o
, do artigo 10, da Lei n. 10.052/2014, alterado pela Lei n. 10.212/2014, é certo que a declaração de inconstitucionalidade acima mencionada implica dizer que não tem
direito à progressão para a classe D, sem a necessidade do cumprimento do interstício mínimo exigido pela legislação estadual para cada classe.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Alexander Silva Ortiz, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022